Tribunal: TJBA
Processo: 8014906-94.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014906-94.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUZA SANTOS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE MERO AGENTE FINANCIADOR.
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DOS DEFEITOS ESTRUTURAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando o banco ao pagamento de R$ 13.478,29
(treze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos)
por danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além das custas e honorários advocatícios. O banco pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais, o reembolso dos honorários pagos ao assistente técnico e a elevação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos no imóvel;

(ii) aferir a existência e extensão dos danos materiais e morais decorrentes das falhas estruturais constatadas;

(iii) determinar se é devido o ressarcimento dos honorários pagos pela autora ao assistente técnico;

(iv) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhida, pois incumbe ao impugnante comprovar que a parte beneficiária possui condições de arcar com os custos do processo, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré.

4. A alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira confunde-se com o mérito, uma vez que se refere à extensão da responsabilidade do banco pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, exigindo exame do conjunto fático-probatório.

5. A distinção fundamental, que orienta a solução da controvérsia quanto à responsabilidade da ré, reside em diferenciar a atuação da instituição financeira como mero agente financeiro ou como agente executor de políticas públicas.

6. Embora a instituição financeira alegue ter atuado apenas como agente financiador da operação de crédito, deixou de apresentar prova mínima para demonstrar essa limitação de atuação. Não juntou aos autos contrato, nem qualquer documento que comprovasse a ausência de ingerência sobre o empreendimento.

7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ou seja, a suposta ausência de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, a hipossuficiência técnica e informacional da autora justifica a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), reforçando a obrigação do banco de trazer aos autos documentos sob sua posse exclusiva.
8. A inexistência de elementos nos autos que permitissem ao perito técnico responder se o banco atuou como mero agente financeiro (quesitos 02, 03 e 07 do laudo pericial constante no ID. 93082076) reforça a fragilidade da tese defensiva. A omissão do banco na instrução probatória contribuiu para a formação da convicção acerca de sua responsabilidade solidária.

9. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações similares, quando demonstrada sua atuação como agente executor do “Programa Minha Casa Minha Vida”, ou quando não comprovada sua limitação ao financiamento, aplicando-se o CDC e a teoria da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

10. O laudo pericial (ID. 93082076) atesta a existência de vícios construtivos, como descolamento de pisos, presença de mofo, infiltrações e fissuras estruturais, inclusive com risco crítico, decorrentes de falhas de execução da obra. A planilha orçamentária apresentada quantifica com precisão os custos para correção, no valor de R$ 13.478,29 (treze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), o que torna devida a indenização por danos materiais.

11. Os danos morais também restaram configurados, pois os vícios no imóvel comprometeram uma adequada habitabilidade e impuseram à autora sofrimento psíquico e insegurança prolongada, violando seu direito constitucional à moradia digna (CF, art. 6º). O próprio laudo técnico (ID. 93082076, fl. 41) indica a necessidade de desocupação do imóvel para realização dos reparos, circunstância que agrava os transtornos suportados.

12. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais para situações análogas, razão pela qual merece majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional à gravidade dos vícios, à intensidade do dano experimentado e à condição socioeconômica da autora, além de cumprir a função pedagógica e compensatória da indenização moral.

13. O contrato de prestação de serviços firmado pela autora com o assistente técnico, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), constante no ID. 93082085, é documento suficiente para comprovar a despesa, cuja vinculação ao processo se dá pela juntada do respectivo parecer técnico (ID. 93082086). O ressarcimento é devido com fundamento nos arts. 82, § 2º, e 84 do CPC.

14. Por fim, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revelam-se compatíveis com o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, não havendo razão para alterar a base de cálculo, como pretende a apelante. Ao contrário, diante da majoração da condenação e do improvimento do recurso da ré, é cabível a elevação do percentual para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que assegura remuneração proporcional à complexidade da causa e aos resultados alcançados em favor da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º;CPC, arts. 82, § 2º; 84; 85, §11; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897583/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1952898/RN, 3ª Turma, j. 30.05.2022;
TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70806618320228220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 29/08/2024, Gabinete Des. Rowilson Teixeira;
TJ-BA - Apelação: 80151060420208050080, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 14/08/2024; TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024;
TJ-BA - Apelação: 05015030720188050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024;
TJ-BA - Apelação: 05013515620188050146, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8014906-94.2020.8.05.0080
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados BANCO DO BRASIL S/A e VANUZA SANTOS MOREIRA

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
a
ré

e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
e apelação interposto pela autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR